Tribunal: TJDFT
Processo: 0719510-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA NO SISTEMA PREVJUD. FINALIDADE DISTINTA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXVIII, assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
2. O CPC (Código de Processo Civil) reforça a previsão constitucional ao estabelecer o dever de cooperação dos sujeitos processuais para obtenção, em tempo razoável, de decisão de mérito justa e efetiva. Ademais, dispõe que a execução se desenvolve no interesse do exequente (art. 797) e de forma menos gravosa ao executado (art. 805).
3. Exige-se, dessa forma, uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Todavia, o dever de colaboração do juiz não dispensa o credor de adotar postura ativa na busca pela satisfação de seu crédito.
4. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva e prejudicial à isonomia.
5. De acordo com informação extraída do sítio do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o PREVJUD é um sistema que tem como objetivo “reduzir o tempo de espera para efetivar as decisões judiciais relacionadas a aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários e assistenciais”.
6. O sistema visa aprimorar a prestação jurisdicional na concessão de benefícios previdenciários e assistenciais. Não se destina a pesquisa patrimonial dos devedores.
7. No caso, a utilização do PREVJUD não tem relação com a finalidade para a qual a ferramenta foi criada. O objetivo do credor é a localização de bens e rendas do devedor, o que é inviável.
8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.